Tribunal: STF
Processo: AI 65887
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ALEGADA. NÃO PREQUESTIONADA
DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.